Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e provas periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando os réus integram associação criminosa que visa à difusão ilícita de entorpecentes.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.